Tribunal: TJSP
Processo: 1005439-04.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Incontroverso o cancelamento do voo contratado pelo autor, bem como do voo para o qual foi realocado, culminando num atraso de quatorze horas até a chegada ao seu destino final - Alegação da ré de que os cancelamentos se deram por motivos operacionais - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao apelante - Além disso,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Incontroverso o cancelamento do voo contratado pelo autor, bem como do voo para o qual foi realocado, culminando num atraso de quatorze horas até a chegada ao seu destino final - Alegação da ré de que os cancelamentos se deram por motivos operacionais - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao apelante - Além disso, não foi demonstrada a prestação de auxílio material ao passageiro - Indenização por danos morais devida e fixada em R$ 8.000,00 - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para condenar a apelada no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 em favor do autor, com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento - Invertido o ônus da sucumbência e majorados os honorários de 10% para 20% do valor da condenação.